Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório da PDG REALTY construtora à obrigação de fazer, mais precisamente de reparar vícios construtivos no imóvel. O pedido foi julgado procedente. Segundo o título executivo, os serviços deveriam iniciar em 15 (quinze) dias e a conclusão deveria ocorrer nos próximos 120 (cento e vinte dias), sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00. Em sede recursal, restou definido que o prazo para cumprimento teria início com o trânsito em julgado da sentença e a multa diária foi reduzida para R$1.000,00. Deflagrado o cumprimento de sentença, a devedora apresentou sua impugnação, sob o pálio de que: a) o cumprimento da obrigação de fazer seria impossível, devendo ser convertida em perdas e danos; b) incompetência do juízo para processamento da faze satisfativa, devendo o crédito ser habilitado junto ao juízo universal da recuperação judicial; c) inexistência de mora e impossibilidade de aplicação de multa por inadimplemento. A impugnação foi parcialmente acolhida e tão somente para determinar a conversão da obrigação em perdas e danos. Nas razões recusais, a agravante repristinou as teses deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Residencial Portal do Cerrado contra PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações "em recuperação judicial". Regularmente intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 206887479). Aduziu que não houve descumprimento da obrigação de fazer porquanto esteve sob regime de recuperação judicial, motivo pelo qual requereu a conversão em perdas e danos. Rebateu a tese de mora e dos consectários. Aduziu que o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, porque o fato gerador da obrigação é anterior ao deferimento do regime especial. Requereu a fixação de verba sucumbencial e a concessão da gratuidade judiciária. Por fim, pediu o acolhimento da impugnação e o reconhecimento da incompetência absoluta (id. 206887479). Instada, a parte exequente ofertou manifestação à impugnação (id. 208584186). Brevemente relatado. Decido. 2. Gratuidade judiciária Inicialmente, destaco que a pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência financeira, de modo que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). A requerida fundamenta seu pedido de gratuidade de justiça no fato de estar sob os efeitos de recuperação judicial. Nesse sentido, é cediço que a condição não implica automaticamente em concessão do benefício devendo a parte efetivamente comprovar nos autos a impossibilidade de arcar com eventuais custas processuais. No presente caso, a executada anexou no id. 206887491, p. 14, extrato operacional financeiro que demonstra prejuízo líquido de R$ 225.664.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil reais) no último trimestre de 2023, além do aumento da dívida extraconcursal em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), conforme extraio do mesmo id. 206887491. Soma-se a isso que houve encerramento da recuperação judicial, contexto que reforça a hipossuficiência da executada neste momento (id. 206887482). Portanto, com fulcro nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade à executada. 3. (Des)cumprimento da obrigação e conversão em perdas e danos O título executivo condenou a executada em obrigação de fazer especificada no id. 146382626. A decisão de recebimento do cumprimento de sentença fixou a obrigação a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) e deverá ser concluído no prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado pelo período de 60 (sessenta) dias, ou por prazo de conveniência e comum acordo entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, no caso de inexecução total ou parcial, além de fixar obrigação de pagar quantia certa (id. 201597943). Referido decisum foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/06/2024, e publicado no dia 28/06/2024. Destaco, todavia, que o título executivo não condenou o executado a qualquer pagamento em quantia certa, tendo a decisão de id. 201597943 incorrido em erro material no ponto, que, todavia, não resulta em prejuízo às partes. Do contrário, haveria enriquecimento ilícito ao exequente. A obrigação a ser satisfeita é exclusivamente aquela de fazer destacada no id. 146382626 e mantida em sede recursal (id. 195462390). No ponto, embora a obrigação não tenha sido cumprida, vejo que razão assiste à executada quanto à conversão em perdas e danos. Isso porque no dia 14/10/2021 a recuperação judicial da executada foi concedida (id. 206887482), de modo a tornar impossível o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, sob pena de prejuízo à recuperação financeira da empresa e aos demais credores, porquanto as diversas obrigações de fazer determinadas acarretariam grande custo financeiro e operacional - reestruturação de edifício. No julgamento de ações semelhantes, o posicionamento que prevalece no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que, em razão do processamento da recuperação judicial, a executada fica impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...]. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da empresa agravada implica na impossibilidade de manter a antecipação de tutela de obrigação de fazer, sob pena de ferir o concurso geral de credores e impedir o sucesso no plano de recuperação judicial. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1778312, 07355642720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifei). Portanto, acolho o pedido de conversão em perdas e danos. Contudo, não acolho o requerimento de afastamento da mora, porquanto a juntada da carta de intimação para cumprimento ocorreu no dia 04/08/2024 e a impugnação com pedido de conversão em perdas e danos no dia 09/08/2024, sem concessão de efeito suspensivo e não cumprida até o presente momento. Logo, a executada já estava em mora desde o termo inicial determinado após o trânsito em julgado e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não influi na consequência jurídica a que já estava incursa anteriormente, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1424172, 0702792-45.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 31/05/2022). 4. (in)competência A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei 11.101/05). No ponto, explica a doutrina: A grande ideia da recuperação é convencer os grupos de interesse de que os ganhos serão maiores no futuro com a manutenção da atividade. O empresário deverá convencer seus credores (fornecedores, empregados) de que é melhor abrir mão de algo nesse momento, para posteriormente ter ganhos maiores (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Falência e Recuperação de Empresas. Vol. 3. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 77). Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos. É o teor do art. 49 da Lei 11.101/05. A interpretação que se extrai de referido dispositivo legal é a de que todos os créditos, cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial encontram-se submetidos ao procedimento de soerguimento da empresa. Em outras palavras: a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição do crédito à recuperação judicial. Conforme tese definida pelo STJ no bojo do Tema 1051 em sede de recursos repetitivos, não é relevante a data do trânsito em julgado do título judicial para fins de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, mas sim a data do fato gerador que ensejou ao título. Nesse sentido, veja-se o acórdão do TJDFT: (...) Assentado no voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp 1840531/RS, representativo da controvérsia, que a existência do crédito não se condiciona à declaração judicial; está atrelado à relação jurídica que se estabelece entre credor e devedor, com base na qual decorre direito de exigir a prestação. Transcrevo parte do voto citado: (...) a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço. (...) Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.” A propósito: (...) No mesmo sentido, é o enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial: Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. O fato gerador da obrigação de fazer corresponde à existência de vícios construtivos que, embora tenham levado algum tempo para se manifestar, têm origem nos trabalhos de edificação, quando da execução e entrega da obra. Nesse passo, noto que houve novação do crédito da exequente, tendo em vista que o fato gerador do presente processo ocorreu antes mesmo do pedido de recuperação judicial, considerando-se que os vícios estruturais no imóvel se deram na construção do bem, entregue em 08/12/2014 (id. 51135483, p. 2), e o pedido de recuperação judicial ocorreu apenas em 14/10/2021. Nessa esteira de raciocínio, resta evidente a submissão do crédito do exequente à recuperação judicial da executada. Contudo, denoto que já ultrapassado o prazo legal de dois anos disposto no art. 61 da Lei n. 11.101/05, conforme id. 206887482 (14/10/2021). Assim, “Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. (Acórdão 1924938, 0731835-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Logo, embora tenha sido homologado o plano de recuperação judicial, não houve a devida habilitação do crédito deste processo nem como crédito concursal, nem como extraconcursal. E, encerrada a recuperação judicial, a executada não esclareceu de que maneira esse crédito será pago. É o caso, portanto, de se reconhecer a competência deste Juízo, porque onde constituído o título judicial para prosseguir com os atos de expropriação de bens, sobretudo porque inexistente qualquer plano de pagamento do débito homologado pelo juízo universal e também porque encerrada a recuperação judicial. Todavia, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência exclusiva do Juízo da Vara de Recuperação e Falência para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda (Lei no 11.101/2005, art. 49). Assim, o presente Juízo é competente para o processamento da execução, mas os demais atos de constrição deverão ser apreciados pelo Juízo Universal, razão pela qual rejeito o pedido de incompetência absoluta do Juízo. 5. Ante o exposto, acolho em parte o presente cumprimento de sentença para converter a obrigação de fazer fixada no título judicial em perdas e danos. Diante da sucumbência mínima do exequente (art. 86, parágrafo único, do CPC), bem como porque não houve redução do valor da execução, mas apenas a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 23.11.2018), condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da obrigação a ser convertida. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade judiciária à parte executada nesta decisão (art. 98, § 3o, do CPC). 6. Com a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar o valor convertido em perdas e danos, com a planilha atualizada do débito e os demais requisitos do art. 524 do CPC, além de requerer o que de direito, observado o prazo de 15 (quinze) dias. Deverá observar, também, o disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005 quanto aos atos de constrição. 6.1. Em seguida, intime-se a executada para manifestação no mesmo prazo. 7. Após, voltem conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na impugnação ao cumprimento de sentença e nas razões recursais, a agravante arguiu a incompetência do juízo para prosseguir com o procedimento de cumprimento de sentença, sob o pálio de que o crédito sujeita-se ao plano de recuperação judicial e, consequentemente, submete-se ao juízo universal. Questão análoga foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.655.705/SP, quando se concluiu pela submissão de todos os créditos, habilitados ou não, ao plano de recuperação judicial: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.) A hipótese tratada pelo Superior Tribunal de Justiça se referia à recuperação judicial ainda em andamento, não extinta por sentença transitada em julgado, o que difere da situação presente, em que há sentença de extinção da recuperação judicial da agravante. À primeira vista e diante da extinção da recuperação judicial por sentença, a conclusão seria pela possiblidade do prosseguimento do cumprimento de sentença. Porém, importa ressaltar que o procedimento de recuperação judicial prossegue com a execução do respectivo plano e pagamento dos credores mesmo após a sentença. Assim, impõe-se a habilitação administrativa dos créditos concursais e que não foram incluídos no quadro geral de credores para pagamento segundo o plano homologado. Nesse sentido, colhe-se trecho esclarecedor do voto condutor do acórdão supra transcrito: “Há alguma divergência a respeito do que caracterizaria o encerramento da recuperação judicial para o fim de prosseguimento das execuções. Existem aqueles que entendem que o encerramento da recuperação judicial coincide com o término da fase judicial (art. 61 da LREF) e os que defendem que a recuperação somente se encerra com o pagamento integral de todas as obrigações previstas no plano de recuperação. Em nenhum desses marcos, porém, parece ser possível concluir pelo prosseguimento das execuções dos credores não habilitados. Com efeito, na hipótese de as execuções poderem prosseguir depois do pagamento integral das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, teríamos situações em que, prevendo o plano o pagamento parcelado do crédito pelo prazo de 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, as execuções teriam que ficar suspensas durante esse longo período, o que não parece estar de acordo com o princípio da razoável duração do processo e nem sequer com a segurança jurídica (art. 4o do Código de Processo Civil de 2015). Caso adotado o entendimento de que a recuperação judicial termina com o encerramento da fase judicial, duas situações poderiam ocorrer. Em primeiro lugar, a execução poderia prosseguir, respeitadas as condições impostas aos demais credores da mesma classe (novação), o que em tese afastaria eventual desigualdade entre os credores. Conforme já referido, prosseguir com a execução pelo valor integral do crédito iria esvaziar o propósito da recuperação e propiciar a ocorrência de fraudes. Porém, nessa situação, a execução iria prosseguir com base na sentença concessiva da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano aprovado, e não mais pelo título executivo originário, a ensejar, na verdade, a extinção do feito executivo inicialmente proposto e o ajuizamento de um novo pedido de cumprimento de sentença. Assim, o simples prosseguimento da execução originária após o encerramento da recuperação se mostra inviável, quer se adote o entendimento de que ele coincide com o término da fase judicial (art. 61 da LREF) ou que se encerra com o pagamento integral de todas as obrigações previstas no plano de recuperação. Nesse contexto, apesar de o credor que não foi citado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não ser obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, não terá ele o direito de receber seu crédito pelo valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado. Com bem salientou o Ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto-vista, "(...) a novação operada pela concessão da recuperação judicial – a ensejar a extinção da obrigação originária e a criação de uma nova obrigação, devidamente delineada no plano homologado judicialmente – atinge todos os créditos concursais, indistintamente, tenham sido eles habilitados ou não no processo recuperacional. Como assentado, o credor concursal, de fato, não é obrigado a habilitar o seu crédito na recuperação judicial, embora esteja inarredavelmente submetido aos seus efeitos. Desse modo, a execução individual iniciada em paralelo à recuperação judicial pelo credor concursal que não habilitou seu crédito no processo recuperacional haverá, de igual modo, de ser extinta em razão da concessão de recuperação judicial, na medida em que o título executivo que lhe dava supedâneo não mais subsiste ante a novação operada. (...) A novação operada pela sentença de concessão da recuperação judicial, desse modo, atinge todos os créditos concursais, sem exceção (habilitados ou não), extinguindo a obrigação originária e criando uma nova obrigação, estabelecida no plano de recuperação judicial. A execução lastreada no título originário tornou-se sem substrato, devendo, por isso, ser extinta, inarredavelmente." (grifos no original) Na proposta de voto originária, fez-se apenas uma ressalva à referida regra, qual seja, no caso em que a decisão que reconhece estar o crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial for posterior ao trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, entendeu-se que a execução poderia prosseguir, ao fundamento de que, uma vez encerrada a fase judicial da recuperação judicial, com o trânsito em julgado da sentença, novas habilitações não seriam mais possíveis. Somente nessa situação específica, a execução poderia prosseguir pelo valor original do crédito, pois não se poderia falar em novação. No entanto, a partir das manifestações apresentadas pelos eminentes Ministros Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Luis Felipe Salomão (voto vogal) na assentada de 27/4/2022, às quais se adere na íntegra, retifica-se o voto originariamente proposto, apenas nessa parte, para consignar que, ‘(...) o vindouro reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.’ (Grifos no original)” No mesmo sentido, a sentença que extinguiu o procedimento judicial de recuperação, a qual ressalvou o pagamento de eventuais créditos ainda não habilitados, mas que deveriam seguir o plano homologado: “Por todo o exposto, declaro o encerramento desta recuperação judicial, nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, determinando que: (...) f) aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17). Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário, cujo cálculo deve ser feito seguindo os parâmetros indicados no item II acima. g) todos os créditos abarcados pelo art. 49 da Lei 11.101/05, nos termos do Recurso Repetitivo 1.051 do STJ, sejam pagos nas condições do Plano de Recuperação e respectivo Aditamento, independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em Juízo diverso, desde que observado o prazo prescricional do crédito, diante do caráter erga omnes e ex vi legis da sujeição recuperacional, excluídos os créditos que já foram judicialmente reconhecidos como extraconcursais e sobre os quais se operou a preclusão; (...) i) eventual ato de alienação necessário ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento seja regularmente efetivado, sob a presidência deste Juízo, através de incidentes específicos a sem ajuizados pelas Recuperandas, com acompanhamento e fiscalização do administrador judicial, nos termos expostos no item III da fundamentação acima; (...) k) uma vez formalmente extinto um patrimônio de afetação, as dívidas nele remanescente sejam habilitadas e pagas na forma do Plano de Recuperação Judicial e respectivo Aditamento;” Portanto, nesta análise preliminar e à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como das diretrizes traçadas para a execução do plano de recuperação judicial, verifica-se a plausibilidade do direito para fins de suspender o processo até julgamento de mérito pelo Colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o procedimento de cumprimento de sentença até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator